Tribunal: TJES
Processo: 5010095-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010095-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: PEDRO RIBEIRO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
C
OMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
FUNDO FEMCO COSIPA COFAVI.
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
DEFINIÇÃO DO STJ SOBRE A MATÉRIA
. CONHECIMENTO PARCIAL. MULTA POR LITIGÂN
C
IA DE MÁ-FÉ.
RECURSO
IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Os temas insistentemente ventilados pela Previdência Usiminas se mostram já conhecidos e superados, agindo a Agravante, nesse, e em inúmeros outros agravos da espécie, com o aparente fim de tentar retomar na via executiva, de modo indevido, todo um interminável debate levado a efeito no processo de conhecimento a respeito de sua obrigação frente aos credores do plano de benefícios da COFAVI e da fonte de tal custeio, o que já foi decidido pelo STJ, inclusive no caso específico dos autos. Litigância de má-fé. Matéria que não é objeto da decisão recorrida. Não conhecimento.

II - Não existe obstáculo legal à execução levada a efeito no caso dos autos, não havendo dúvidas, segundo o STJ, ao tratar o caso específico dos autos, quanto ao acerto do título executivo aqui sob cumprimento e a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas.

III - Não obstante o Juízo
a quo
ter determinado a transferência imediata dos valores bloqueados, a decisão de ID 27807729 dos autos de origem dá o devido cumprimento ao necessário contraditório, abrindo ao Executado o direito a manifestação nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do art. 854, do CPC, permitindo ao Agravante o pleno exercício de seu direito de defesa, tanto que manifestou a Previdência Usiminas sua irresignação, que fora rejeitada, dando origem à decisão aqui recorrida.

IV - O vultuoso montante envolvido e a dispersão de valores, a tornar extremamente dificultoso eventual estorno de quantias, revelam, a toda evidência, o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação manifesta na concessão de alvarás e consequente permissão de levantamento de valores em dinheiro.

V - Todavia, por medida de inteira razoabilidade e ponderação da realidade concreta, muito embora entenda devida a caução no caso presente, a reverberar na discordância com a disponibilidade de valores nos termos em que operada, entendo, também, que neste momento, inviável a imposição de devolução dos valores pelos Exequentes e Advogados.

VI - Recurso parcialmente conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, bem como, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010095-05.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: PEDRO RIBEIRO

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de mais um recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, que em sede de cumprimento de sentença deflagrado por
PEDRO RIBEIRO
no Processo 0025444-47.2012.8.08.0024, cujo
decisum
determinou a
“
expedição de Alvará para levantamento dos valores que couberem ao credor, nos termos das planilhas e cálculos de ID nº 28646066/28646065.”

A
PREVIDÊNCIA USIMINAS
sustenta, em suma, (i) a inadequação do procedimento, por ausência de direito a manifestação antes da determinação de transferência bancária; (ii) as quantias tornadas indisponíveis e liberadas são impenhoráveis, porque pertencem aos participantes do fundo Femco Cosipa/Usiminas; (iii) necessária a devolução dos valores equivocadamente bloqueados, transferidos à conta judicial e já liberados ao exequente/agravado e seus patronos; (iv) Ausência de fundamentação da decisão; (v) afetação do patrimônio de outro fundo gerido pela Previdência Usiminas (Femco Cosipa) – exaurimento do patrimônio do fundo Femco/Cofavi; (vi) omissão quanto a natureza provisória da execução e consequente liberação de valores sem a devida caução - violação dos artigos 520, IV, e 521, parágrafo único, ambos do CPC.

Assim, requer a título de tutela provisória, a intimação da Parte e dos advogados para devolução dos valores no prazo de 03 horas, sob pena de multa, requerendo, subsidiariamente, a indisponibilidade do patrimônio do Agravado e da Sociedade de Advogados Agravada.

O pleito liminar recursal restou indeferido, decisão face a qual a
PREVIDÊNCIA USIMINAS
apresentou agravo interno.

Em suas contrarrazões,
PEDRO RIBEIRO
afirma a definição do entendimento da matéria pelo STJ, corroborando que a Agravante é responsável pelo pagamento das suplementações de aposentadoria devida aos aposentados, ex-trabalhadores da COFAVI, até a liquidação extrajudicial do fundo para o qual contribuíram (PBD/CNPB 19750002-18), pugnando pelo não provimento do recurso.

Intimados a se manifestarem os escritórios de advocacia
CESAR ASFOR ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, PIMENTA & CASTELLO ADVOGADOS, MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e PRANDINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, beneficiários dos alvarás objeto da decisão recorrida, apenas remetem-se as contrarrazões do Agravado.

Pois bem.

Como já asseverei nestes autos, o caso não é novo a este Relator, insistindo a Previdência Usiminas na rotineira interposição de recursos, em que, de modo já renitente, vale-se sempre dos mesmos argumentos já superados na fase de conhecimento, replicados e superados agora na fase de execução, além de suscitados e superados em âmbito recursal, ou seja,
insiste a Previdência Usiminas nas mesmas alegações de forma obstinada,
como já dito em oportunidade anterior,
alegações rechaçadas, inclusive, pelo STJ,
quando de
seu recurso à Corte Superior
(
REsp nº 1776058/ES)
,
em comportamento que
antes
já atentei como muito próximo à litigância de má-fé,
o
que
agora,
mais uma vez,
se concretiza.

Atento que já ao tempo dos embargos de declaração no agravo de instrumento nº 5006417-50.2021.8.08.0000, que voltava-se contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e cujo acórdão restou publicado ainda em 03/03/2023, restou muito claro que:

“O acórdão, assim como a decisão
a quo
, encontram-se amplamente fundamentados em decisão já consagrada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando trata-se do caso do plano de previdência privada dos funcionários da COFAVI, o que decorre claro da decisão embargada.

A decisão do STJ na qual se baseia a decisão do Juízo
a quo
e a decisão Embargada, não deixam dúvidas de que
não h
á
que se falar em mácula indevida a outros fundos geridos pela Embargante,
inexistindo
elementos a dizer que a decisão desta Corte foi além do que restou decido pelo STJ, insistindo a Embargante em a
rgumentos renitentes e superados a impor um tumulto processual indevido
.

Veja-se que a decisão embargada manteve os termos da decisão
a quo
em que deixou assente o Juízo que “(...) em observância ao disposto no REsp 1.248.975/ES da Segunda Seção do C. STJ,
a execução NÃO ATINGIRÁ os demais fundos administrados pela Previdência Usiminas, a saber, o Fundo exclusivo dos trabalhadores da COSIPA, o COSIprev/CNPB n.º 2000.0075, tampouco os fundos pertencentes aos trabalhadores da USIMINAS – o PB1/CNPB n.º 1979.0035-56 e o USIPREV/CNPB n.º 1996.0036-74.”

(Grifei)

Veja-se que o tema dos fundos Cofavi e Cosipa, já havia, também, sido objeto de alegação e decisão no processo de conhecimento, havendo decisão expressa do Juízo
a quo
e deste Tribunal sobre o tema, mas, não satisfeito, cuidou a Agravante em suscitá-lo novamente na impugnação ao cumprimento de sentença, sendo expressamente rejeitado.

Novamente, no agravo de instrumento nº
5007680-83.2022.8.08.0000, que voltava-se face a decisã
o
que negou o seguro-garantia fornecido
p
ela Agravante, o tema fora revisitado
e

rejeitado, mais uma vez, pelo Juízo
a quo
e por esta Corte.

Vejamos:

“(...) diferentemente também do alegado pelo agravante, descabido falar-se acerca de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, uma vez que as alegações supostamente omitidas pelo Juízo de Primeiro Grau
(
por não enfrentar as teses de

existência de duas submassas, uma delas já exaurida
e

a i
rrelevância da ausência de liquidação do Fundo
)
foram, em verdade, amplamente abordadas e refutadas na decisão
anterior
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
” (grifei)

Agora, aproveita-se a Previdência Usiminas de uma nova decisão nos autos de origem, em que determinado a expedição de alvarás de valores bloqueados no âmbito da execução em curso, a tentar incutir, mais uma vez, frise-se,

o insistente debate sobre a diferença e independência entre os Fundos e o alcance da decisão judicial sobre um ou outro.

Portanto, há muito, esse Poder Judiciário Estadual, seja em primeiro ou em segundo grau de jurisdição, já deixou suficientemente claro nesta lide, à luz do que vem decidindo o STJ em casos como o dos autos, que “(...)
a falência da patrocinadora COFAVI OU O EVENTUAL ESGOTAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

NÃO CONSTITUIU fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.
(EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022.) (Grifei)

No mais, o STJ, ao recentemente julgar o recurso Especial interposto pela aqui Agravante no processo de conhecimento que dá origem à presente execução, (
REsp nº 1776058/ES,
julgado em
16/06/2023
),
não deixou dúvidas quanto o acerto do título executivo aqui sob cumprimento e a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas:

“
Com efeito, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 1.673.890/ES e do REsp n. 1.964.067/ES, entendeu que a PREVIDÊNCIA USIMINAS, incorporadora da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO), deve se responsabilizar pela manutenção do pagamento de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI após a falência da referida patrocinadora.

Em outras palavras, a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não é fato extraordinário ou imprevisível capaz de afastar a obrigação da entidade de previdência privada de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, em particular porque é autônoma a relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar. Os acórdãos estão assim ementados, respectivamente:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIAUSIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que
a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência

não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu,
concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.
2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese. 3. Embargos de divergência providos.(EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.
3. Recurso especial não provido.(REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022.)

Portanto, a Corte estadual trilhou o entendimento desta Corte Superior sobre a matéria, posteriormente ratificado pela Segunda Seção, fazendo incidir à pretensão recursal o óbice da Súmula n. 83 do STJ.

Esclareça-se que esse último óbice sumular se aplica tanto à interposição recursal pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe provimento.

Revogo a decisão que deferiu parcialmente a atribuição de efeito suspensivo a este recurso especial (fls. 2.899-2.903)” (Grifei)

Por fim, colhe-se da decisão que determinou o bloqueio de valores, a seguinte atenção dispensada pelo Juízo
a quo
à distinção dos fundos, tão propalada pela Agravante:

“
PROCEDA-SE
, de forma imediata, ao bloqueio via
SISBAJUD
– (...) - dos ativos financeiros pertencentes à executada “
PREVIDÊNCIA USIMINAS
”, tão somente à conta do Plano de Benefícios
PBD/CNPB n.º 1975.0002-18
, na importância de
R$ 1.263.473,14 (um milhão, duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e quatorze centavos)
,

que deverá ser deduzida tão somente à conta do Plano de Benefícios
PBD/CNPB n.º 1975.0002-18
."

Nestas condições, não tenho dúvidas em afirmar que há na Agravante um intuito obstinado de protelar e tumultuar o feito, o que tenho mesmo como manifesto nos autos, realidade que já tinha este Relator ponderado junto à Agravante em oportunidades anteriores.

A litigância de má-fé se revela manifesta neste ponto.

Veja-se que trata-se de matéria claramente afeta à fase de conhecimento, e que
já
fora
levada à apreciação do STJ em recurso próprio
pela Agravante

neste feito
, tentado a Previdência Usiminas trazer, mais uma vez, o debate à colação, agora na fase executória, assim agindo nesta e em outras ações de idêntico teor, em um comportamento que, friso, revela-se reiterado, intencional, voltado a criar um imbróglio processual em seu benefício.

Portanto,
além da matéria
não figurar
como tema da decisão recorrida
, busca a Agravante, no bojo da execução, a retomada de questão afeta à fase de conhecimento, já decidida em seu desfavor pelo Juízo monocrático, por este Tribunal e também pelo STJ em recurso afeto a este processo, bem como, em outros de idêntico teor, valendo-se a Recorrente de uma
conduta
que, definitivamente, não se coaduna com a devida prática processual, porquanto extrapola o direito de defesa ampla
e
o direito à irresignação, claramente tomado em abuso pela
Agravante
.

Portanto, manifesto é o despropósito do Agravo neste ponto, fugindo a Recorrente dos limites do razoável, em conduta clara e própria à caracterização da litigância de má-fé.

Em decisões outras em processos a envolver a ora Agravante vinha chamando sua atenção para a litigância de má-fé que suas razões, sempre no mesmo sentido, pareciam revelar, o que parece não ter surtido resultado.

O Poder Judiciário, diante do conhecido e combatido inchaço de seu sistema não pode e não vai, aqui, comungar com atitudes de tal monta.

Já definiu o STJ que "
A conduta do litigante é abusiva para com o Estado, não para com o adversário. A litigância de má-fé constitui um ataque às instituições tutelares do Estado, um requerimento inútil, excessivo ou antifuncional dos tribunais estatais
". (Walter Zeiss, in “El dolo Procesal, Buenos Aires, 1919, p. 32. - In AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 428661 / GO).

Acredito que o sobrecarregamento da máquina judiciária não pode conviver com argumentações desprovidas de uma consistência mínima, tal como na espécie, valendo-se a parte dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada ao seu desiderato, eis que nítido o despropósito de sua tese nesta via, enquanto claramente insubsistente, agindo em verdadeiro abuso do direito constitucional ao recurso, desvelando-se, assim, a sua evidente finalidade protelatória e a litigância de má-fé empregada.

Outro não é o entendimento do STJ já baseado na nova Legislação Processual, ao ponderar que
“A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver
insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios
.” (AgInt no RMS n. 72.259/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Nesse mesmo sentido, o precedente igualmente recente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. FUNDAMENTO IDÔNEO À CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

2. A litigância de má-fé das agravantes baseou-se no reconhecimento do
abuso do direito de recorrer
,
com manejo de reiterados recursos para suscitar tese já analisada e submetida aos efeitos da preclusão.

3. O abuso do direito de recorrer é fundamento idôneo à configuração da litigância de má-fé. Precedentes.

(...)

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.212.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Desvela-se, portanto, no caso presente, o desejo da Recorrente de conseguir objetivo que, a toda evidência, não faz jus, ao menos não nesta via, a materializar-se sua litigância de má-fé a teor dos inciso I, II, IV, V e VI, do artigo 80, do CPC.

Assim, diante da manifesta impropriedade das razões Agravante neste ponto, considerando o debate temerário e injustificado a que se propôs, a fomentar a perpetuação do processo com fim não amparado na lei e, especialmente, o modo desarrazoado e o trato reiterado de sua argumentação, impõe-se, a teor dos incisos inciso IV, V e VII, do artigo 80, do CPC,
a aplicação da multa prevista no artigo 81 da Lei Adjetiva Civil, que fixo em

1
% sobre o valor atualizado da causa.

Logo, desde já impõe-se o
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
, já que a matéria não figura como objeto da decisão recorrida, sem prejuízo da multa imposta.

Voltando-me, então, aos temas afetos ao cumprimento provisório de sentença, importa consignar que, sobre a alegação violação procedimental por ofensa aos parágrafos 2º, 3º e 5º, do artigo 854, do CPC
1
, ao determinar o Juízo
a quo
a transferência de valores indisponibilizados antes da manifestação do Executado, não se materializar na hipótese o prejuízo próprio a ver reconhecida eventual nulidade.

Não obstante o Juízo
a quo
ter determinado a transferência imediata dos valores bloqueados, a decisão de ID 27807729 dos autos de origem dá o devido cumprimento ao necessário contraditório, abrindo ao Executado o direito a manifestação nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do art. 854, do CPC, permitindo ao Agravante o pleno exercício de seu direito de defesa, tanto que manifestou a Previdência Usiminas sua irresignação, que fora rejeitada, dando origem à decisão aqui recorrida.

P
or fim, q
uanto a alegação de violação dos artigos 520, IV e 521, parágrafo único, do CPC, ante a liberação dos valores bloqueados, mediante alvará, mesmo diante do trato provisório da execução e a despeito da oferta de caução,
a realidade concreta impõe afirmar
cabe
r

certa margem de
razão à Agravante.

De plano, é imperioso consignar que a matéria não fora sequer tangenciada na decisão recorrida, merecendo destaque que a liberação de significativas quantias operadas pelo Juízo
a quo
nos casos a envolver a Previdência Usiminas, sem a caução prévia, tem se tornado uma realidade comum.

Portanto, ao determinar a expedição de alvarás em prol dos Exequente e seus patronos, em valores que somavam
R$ 1.274.228,63 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos)
, mesmo diante do trato provisório da execução, nada dispôs o Magistrado a respeito do risco de dano e a consequência necessidade de caucionamento.

A omissão, portanto, do Magistrado, permitiu o levantamento de vultuosa quantia em dinheiro pelos Exequentes em sede de execução provisória, a despeito de caucionamento.

E essa não é a primeira oportunidade que trago esta temática ao crivo desta Corte, em função de decisões do Juízo
a quo
.

Nesse contexto já defendi em caso análogo, ser imperiosa a conclusão de que permitir o levantamento de mais de
R$ 1.200.000,00 (um milhão, duzentos mil reais)
, mediante a dispersão de valores para 08 pessoas distintas, entre herdeiros e escritórios de advocacia, em sede de execução provisória e sem uma caução mínima,
não se revela a medida mais adequada, com a devida vênia.

A mim, o vultuoso montante envolvido e a dispersão de valores, a tornar extremamente dificultoso eventual estorno de quantias, revelam, a toda evidência, o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação manifesto na concessão de alvarás e consequente permissão de levantamento de valores em dinheiro.

Tal realidade, a meu ver, tornava clara a necessidade de caucionamento, o que se dá à luz do Parágrafo Único, do artigo 521, do CPC, combinado com o inciso IV, do art. 520, do CPC, dispositivos que, mesmo considerando a natureza alimentar da verba, tornam imperiosa a caução diante de tal espécie de risco.

Vejamos:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

(...)

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de
natureza alimentar
, independentemente de sua origem;

(...)

Parágrafo único. A exigência de caução
será mantida
quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Mas o fato é que no caso presente assim não agiu o Juízo
a quo
, permitindo, como dito, a expedição de alvarás e o levantamento de valores já
há
cerca de 09 meses
.

Essa é a realidade dos autos neste momento e com a qual devemos lidar.

Nesse contexto, entendo como extremamente dificultosa e mesmo irrazoada, impor, na prática, e neste momento já adiantado, a ordem de devolução das quantias objeto dos inúmeros alvarás expedidos, sob pena de se impor um imbróglio ainda maior no caso presente.

A tanto, há de ser ponderado que, por mais que estejamos diante de uma execução provisória, e de fato ainda estamos, não se pode descurar da ideia de que os recursos pendentes no Superior Tribunal de Justiça foram julgados em desfavor da aqui Agravante, neste e em outros feitos análogos, nos quais se vê, também, a inadmissão de Recurso Extraordinário pela Suprema Corte.

Venho ponderando nos casos em que vertida circunstância idêntica (liberação de valores sem caução em execução provisória, em desfavor da Previdência Usiminas), fruto de decisões análogas do Magistrado
a quo
, que esse contexto jurídico-processual do caso revela uma realidade que não pode ser desprezada, enquanto indicadora de difícil reversão dos julgados que pairam, uníssonos, em favor dos Exequentes.

Existe, então, um contexto formatado em que, diante da realidade vivida nos autos, com o levantamento de valores,
impor a ordem de devolução de quantias diante de um cenário de aparente dificuldade de alteração da condenação da Executada, não se reveste da razoabilidade necessária.

V
eja-se que o mesmo cenário se materializa diante de eventual ordem de prestação de caução a essa altura, porquanto, na verdade, teria o mesmo efeito de uma ordem de devolução.

A ponderação da realidade impõe cautela e a razoabilidade se faz imperativa a evitar imbróglio processual e no mundo dos fatos de ainda maior monta.

Creio que, hoje, decorridos mais de cerca de 09 meses desde a liberação dos valores, impor uma ordem imediata de devolução das quantias levantadas, não me parece a medida adequada.

A tanto, basta aguardar a manifestação final do STJ ou mesmo do STF, pois, hoje, diante da realidade dos fatos, com o decurso do tempo, uma ordem de devolução dos valores teria o mesmo efeito de uma ordem expedida após eventual manifestação contrária daqueles Tribunais sobre o caso presente.

Há de se ponderar, portanto, o risco de reforma da decisão com a realidade concreta dos autos, o que me leva à compreensão de que impor a devolução de valores não seria a medida mais razoável neste momento, frente a realidade atual.

Assim, por medida de inteira razoabilidade
e ponderação da realidade
levada a efeito na Origem,
muito embora entenda devida a caução no caso presente, a reverberar na discordância com a disponibilidade de valores
nos termos em que
operada, entendo,
também, que
neste momento, inviável a i
m
posição de devolução dos valores pelos
i
números
Exequentes e
A
dvogados
.

Certo, porém, que tais beneficiários, a toda evidência, continuam sujeitos à responsabilidade objetiva de retorno ao estado anterior na hipótese de reforma ou anulação da decisão que materializa o título executivo, conforme inciso II, do artigo 520, do CPC.

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

(...)

Desta feita, ponderando toda a realidade concreta do caso presente,
conheço em parte do presente recurso
e, à luz do entendimento do STJ,
NEGO-LHE PROVIMENTO, impondo à Agravante multa por litigância de má-fé, no importe de 1% sobre o valor da causa.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

(...) § 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER EM PARTE do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, impondo à Agravante multa por litigância de má-fé, no importe de 1% sobre o valor da causa.